Tribunal: TJPA
Processo: 0805713-24.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805713-24.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MARIA COSTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM ARTRITE REUMATOIDE.
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM.
ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRETENSÃO DE REMESSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL.
EXISTÊNCIA DE REGISTRO DO MEDICAMENTO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E TJPA. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO PACIENTE.
PRESCRIÇÃO MÉDICA ATESTANDO A
NECESSIDADE DE TRATAMENTO DA PACIENTE COM OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS. NECESSIDADE E URGÊNCIA DEMONSTRADAS.
IMPOSIÇÃO DE LIMITE DO VALOR DA MULTA DIÁRIA ARBITRADA.
DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que quaisquer dos entes federados podem ser demandados em ação judicial visando garantir o tratamento de saúde
aos necessitados, eis que incumbe ao Poder Público, em todas as esferas de poder político, a proteção, defesa e cuidado com a saúde.

2.

Independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde (art. 196, CF/88).

3.

O direito à saúde é constitucionalmente assegurado.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 22

de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN
,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
,

com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil
,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão do D. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
(processo n° 0804440-23.2021.814.0028),

ajuizada

por
MARIA DA COSTA SILVA
, em face do
agravante
, da
Secretaria Estadual de Saúde do Pará – SESPA
e do
Município de Marabá
,
deferiu o pedido de tutela antecipada nos seguintes termos, conforme a parte dispositiva da decisão:

(...)

“Por fim, destaco que o medicamento está na lista de medicamentos do SUS de 2017. Logo, não se aplica o REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe04/05/2018, que definiu que constitui obrigação do poder público o fornecimento de medicamentos não incorporados e matos normativos do SUS, desde que presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: 1 - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 - Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 - Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Ante o exposto, estando presentes os requisitos legais, DEFIRO a medida de tutela provisória,
inaudita altera pars
, no sentido de DETERMINAR ao réu REQUERIDO: ESTADO DO PARÁ, SESPA e MUNICIPIO DE MARABÁ, por meio da sua Secretaria de Saúde, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, disponibilize, com urgência, a MEDICAÇÃO, prescrito(a) ao(à) paciente, de forma contínua e na exata quantidade descrita no receituário médico, nos termos do art. 300 do CPC.

Para garantir o cumprimento dos demais termos desta decisão FIXO MULTA DIÁRIA no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), ao réu REQUERIDO: ESTADO DO PARÁ, SESPA, MUNICIPIO DE MARABÁ, em caso de descumprimento da presente decisão judicial, sem limite final, com base no art. 380, parágrafo único, do CPC”.

Em síntese da
petição inicial
, verifica-se que a autora Maria Costa da Silva, ora agravada, foi diagnosticada como sendo portadora
de Artrite Reumatoide (CID M06.0) e outras artrites reumatóides soropositivas (CID M05.8), conforme laudos médicos emitidos. Destaca que foram receitados os medicamentos Adalimumabe 40 mg/ml solução injetável e Leflunomida 20mg comprimido, sendo de uso contínuo, objetivando reduzir os efeitos nocivos da doença e obter a remissão dos sintomas. Afirma que ao procurar o Sistema Único de Saúde – SUS recebeu os medicamentos por um período, conforme as guias, porém o seu fornecimento foi suspenso a partir do mês de fevereiro de 2021. Assim, requereu a concessão da tutela de urgência para que os requeridos sejam compelidos a fornecerem os medicamentos para o tratamento de sua enfermidade e pugnou pela procedência da ação.

O Juízo
a quo
proferiu
decisão
, deferindo a tutela de urgência, determinando aos requeridos que disponibilizem os medicamentos prescritos à paciente, fixando multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)

Irresignado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, pugnando pela reforma da decisão. Em suas
razões recursais
(id 5459405), o agravante, após apresentar breve exposição dos fatos, argumenta, em síntese, o cabimento do recurso, assim como defende a anulação da decisão agravada, aduzindo a incompetência absoluta da Justiça Estadual, afirmando que os medicamentos postulados integram o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – CEAF, desta forma, sustenta que a sua aquisição seria de responsabilidade exclusiva da União, nos termos do artigo 109, I da Constituição Federal.

Assevera que a falta dos medicamentos ocorreu por ausência de entrega por parte da União.

Sustenta o elevado valor da multa arbitrada e a ausência de limitação, pelo que aduz violação soa princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ao final, requereu a revogação da liminar concedida e, no mérito, que seja conhecido e provido o recurso para reformar definitivamente a decisão impugnada (id 5459405). Não juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recebido o Agravo de Instrumento, em cognição não exauriente, proferi
decisão
,
deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo
requerido, fixando um limite máximo para a multa diária arbitrada (id 6141624).

O Estado do Pará apresentou petição, alegando o cumprindo da decisão, informando que a paciente já está recebendo o medicamento (id 6471530).

O agravado
não apresentou contrarrazões
ao recurso, conforme
certidão
(id 6497503).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público de 2° grau apresentou
parecer
, manifestando-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para reformar parcialmente a decisão apenas para definir o limite máximo do valor da multa arbitrada (id 6559805).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

No caso em apreço, o cerne da questão diz respeito ao acerto ou desacerto da decisão hostilizada, que
determinou ao Estado do Pará, à SESPA e ao Município de Marabá a disponibilização dos medicamentos
Adalimumabe 40 mg/ml solução injetável e Leflunomida 20mg comprimido, em favor da paciente, ora agravada, por ser portadora Artrite Reumatoide (CID M06.0) e outras artrites reumatóides soropositivas (CID M05.8), conforme laudos e prescrição médica.

O agravante defende a reforma da decisão, alegando, em suma, a incompetência absoluta da Justiça Estadual, afirmando que a aquisição e o repasse dos fármacos aos Estados para dispensação são de responsabilidade exclusiva da União, pelo que requer a remessa dos autos para a Justiça Federal.

- Da Alegação de Incompetência Absoluta da Justiça Estadual. Responsabilidade Solidária. Direito à Saúde. Competência Comum. Tema 793:

No tocante ao direito à saúde e à competência, importa destacar o disposto nos artigos 6°, art. 23, inciso II e artigo 196, todos da Constituição Federal,
in verbis
:

"Art. 6º.
São direitos sociais
a educação,
a saúde
, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."

Art. 23.
É competência comum da União
, dos
Estados
, do
Distrito-Federal
e dos
Municípios
:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”.

“Art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado
,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença
e de outros agravos e
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

“Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade”.
(grifei)

Assim, com base nos dispositivos citados,
que independentemente da esfera institucional, tem-se que compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde.

Ademais, o Poder Público tem o dever de fornecer, ao cidadão carente de recursos financeiros, medicamentos e insumos prescritos ao tratamento da moléstia de que é portador, logo a obrigação entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios é solidária, imposição decorrente da Constituição Federal e da legislação reguladora do Sistema Único de Saúde - SUS.

Vale mencionar que,
o

C. STF,
em recente decisão, proferiu julgamento
no Recurso Extraordinário n° 855.178 (Tema 793),

com repercussão geral,
reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial, sendo fixada a seguinte tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Por conseguinte, em decorrência da oposição de Embargos de Declaração, o citado Acórdão n° 855.178 foi aditado pela Suprema Corte, acrescentando a questão relativa ao direito de regresso, o qual deverá ser explicitamente consignado pelo Juiz de 1° grau na Sentença, conforme a ementa a seguir transcrita:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
porquanto responsabilidade solidária dos entes federados
.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3.
As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.
Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos. (
RE 855178
ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)” (
grifei
)

Assim, a partir do julgamento dos Embargos, o C. STF fixou a tese do Tema 793 nos seguintes termos:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

No caso concreto, a autora/agravada ajuizou a ação, objetivando que os entes demandados fossem compelidos a disponibilizarem os medicamentos
Adalimumabe 40 mg/ml solução injetável e Leflunomida 20mg comprimido, para o tratamento de sua enfermidade.

Pela análise dos autos originários e das peças anexadas, verifica-se que consta Laudo Médico, prescrevendo os medicamentos Adalimumabe e Leflunomida, por ser portadora de artrite reumatóide (CID M06.0) (vide id 26436479), além disso, a agravada demonstrou que já recebeu os referidos medicamentos através do Sistema Único de Saúde – SUS através da Secretaria de Estado da Saúde (SESPA), conforme os comprovantes de dispensação e renovação (id 26436468), porém a entrega foi suspensa.

Assim, restaram comprovadas a necessidade e a urgência da paciente que é idosa em obter os medicamentos pleiteados para o tratamento de sua enfermidade, conforme laudos, exames e prescrição médica.

Portanto,
não vislumbro a presença da probabilidade do direito nas alegações do agravante,
quanto as teses sustentadas de incompetência da Justiça Estadual e de remessa do feito para a Justiça Federal, em razão de suposta responsabilidade exclusiva da União, isto porque ambos os medicamentos Adalimumabe 40mg (solução injetável) e Leflunomida 20mg (comprimido) constam na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 2020 (RENAME).

Ademais, observa-se que os fármacos pretendidos integram a lista do Sistema Único de Saúde – SUS, assim como são registrados e aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, razões pelas quais inexistem motivos que justifiquem a pretensão de remessa do feito para a Justiça Federal, observando a competência comum dos entes da federação e a responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, nos termos da orientação firmada pelo C. STF no Tema 793, podendo o feito tramitar perante a Justiça Estadual.

Por fim, quanto a alegação de exorbitância do valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais da multa diária arbitrada, verifica-se que a quantia fixada não é desproporcional e nem excessiva, observando a capacidade dos entes demandados, na hipótese, o Estado do Pará e o Município de Marabá.

Por outro lado, assiste razão ao agravante quanto a necessidade de imposição de limite máximo para a astreinte fixada, desta forma, na hipótese de descumprimento da decisão, arbitro como limite máximo da multa diária a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ante o exposto,
em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVODE INSTRUMENTO para reformar a decisão agravada,
apenas para fixar um limite máximo da multa diária arbitrada pelo Juízo
a quo
, mantendo inalterados os demais comandos da decisão, em especial, quanto a dispensação dos medicamentos à paciente, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), 22

de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2021